Tribunal: TCU
Processo: 017.321/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determinar que a Controladoria Geral da União (CGU) conheça e avalie os gastos de viagens de diretores da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), especialmente os fatos relacionados às viagens dos diretores Leandro Xingo Tenório de Oliveira e Miguel da Silva Marques acompanhados de assessores com destino à Lisboa, Portugal para evento nos dias 25 e 26 de outubro de 2023.

Inteiro teor:
Acórdão 153/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 17-18), em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.321/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A (ENBPar). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. com fundamento no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, encaminhar à ENBPar os fatos relativos aos indícios de irregularidade em viagens de diretores e funcionários para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno (Controladoria-Geral da União); 1.7.2. determinar, com fundamento na Portaria-Segecex 12/2016, Parte III, Item 36, c/c o art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, à Controladoria-Geral da União (CGU) para que, no prazo de trinta dias contados da conclusão da investigação objeto do processo 00190.109413/2023-63 envolvendo fatos relacionados à propositura de ação de consignação em pagamento por parte da ENBPar contra Itaipu Binacional e a eventuais irregularidades decorrentes, comunique formalmente este Tribunal sobre o encerramento do procedimento e encaminhe, por meio eletrônico e com classificação de sigilo compatível, cópia integral dos autos e relatório final circunstanciado contendo as evidências e conclusões da apuração; 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Controladora-Geral da União e ao representante; 1.7.4. arquivar os autos com base no art. 106, § 4o, II, da Res-TCU 259/2014 e Item 36 da Portaria-Segecex 12/2016.